Tribunal: TJDFT
Processo: 0743780-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de indeferimento da inicial e, no mérito, para que seja rechaçada a restituição de seguro (seguro prestamista), pois a contratação ocorreu mediante livre manifestação de vontade da autora, que realizou a operação por meio de aplicativo, ou seja, por meio de aparelho celular onde inseriu senha e firmou concordância por duas vezes. Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois não houve conduta ilícita praticada pelo réu.
3. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.
4. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL. A parte recorrente alega que não houve comprovação de erro pela instituição bancária. A despeito dos argumentos levantados, a preliminar não merece acolhida. Isto porque, da leitura da inicial é possível compreender a intenção da parte autora quanto ao ressarcimento do valor cobrado indevidamente. Além disso, questões de ordem probatória são afetas ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. É certo que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ausente a comprovação de adesão específica do consumidor ao seguro prestamista, revela-se indevida a cobrança genérica relativa ao serviço, consoante art. 6o, III, do CDC. X. Com efeito, as cobranças não lastreadas em estipulação contratual ajustada entre as partes enseja a restituição dobrada dos valores pagos, consoante regra estatuída no art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, não há prova de que a recorrida aderiu de forma expressa ao seguro, sendo insuficiente a alegação de que o contrato foi realizado via aparelho celular com utilização de senha e mediante confirmação da operação.
6. Dano moral. A recorrida solicitou ao banco o pagamento antecipado de cartão de crédito, no entanto o recorrente informou um valor a menor do que realmente devido e debitado de sua conta, o que prejudicou o adimplemento de seus compromissos financeiros em face da redução de sua capacidade econômica. A recorrida teve, inclusive, que pedir empréstimo a terceiros. De fato, nos termos dos arts. 6o, III, e 46 do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços. Trata-se de dever anexo decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases (art. 422, CC e Enunciado no 25 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a situação vivenciada pela parte autora (compreensível descontrole financeiro em razão da ausência de informação clara e precisa) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. O quantum fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao dano e às peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.